Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711354-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ANGELICA DE SOUSA TAVARES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO ORIGINAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto de r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo do art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Não houve, neste agravo de instrumento, pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Em razão da circunstância acima e transcorrido o prazo concedido sem pagamento das custas, a MM. Juíza proferiu r. sentença, em que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intimada a dizer se persistia o seu interesse recursal, a agravante-autora manifestou que “em que pese o processo de origem no 0703115-32.2022.8.07.0006 já ter sido sentenciado, é importante o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, tendo em vista que a Agravante ajuizará nova ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, com base na lei do superendividamento” (id. 36430919). Examinado o processo originário, vê-se que da r. sentença não foi interposta apelação e já houve o trânsito em julgado em 27/05/2022. Ademais, se a agravante-autora irá ajuizar nova ação, como acima mencionado, ela deverá requerer, novamente, no processo a ser instaurado, a gratuidade de justiça. Assim, é patente que a prestação jurisdicional requerida pela parte neste recurso não lhe é mais útil nem necessária. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora